Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704237-03.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 27475238. Na origem, a ora apelante propôs Ação Renovatória de Locação em desfavor de IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, tendo por objeto contrato de locação não residencial celebrado pelas partes, referente às lojas no 249-A/B/C, do ParkShopping. A autora postulou a renovação do contrato de locação por novo período de 5 (cinco) anos, com início em 25 de agosto de 2019 e término em 24 de agosto de 2024; bem como a manutenção do Aluguel Mínimo Mensal (AMM) no importe de R$ 31.170,58 (trinta e um mil, cento e setenta reais e cinquenta e oito centavos), corrigido anualmente pelo IGP-DI/FGV, ou em valor inferior apurado em perícia técnica realizada, para fins de apuração do valor locatício real e justo. Pugnou, ainda, pela manutenção do Aluguel Percentual (AP), com base na alíquota de 4,5% sobre o faturamento bruto mensal, e pela manutenção das demais cláusulas contratuais, desde que não contrárias à proposta apresentada. Citadas, as rés apresentaram contestação (ID 44516736), sustentando, prima facie, o descumprimento da regra inserta no inciso VI do artigo 71 da Lei no 8.245/1991, uma vez que não teria sido apresentada qualquer declaração nos autos garantindo a renovação da fiança. Afirma que o valor da causa deveria corresponder a 12 (doze) vezes o valor locatício de fevereiro/2019. No mérito, contestou a proposta de manutenção do aluguel mínimo mensal, por não atender o valor locatício real e atual do mercado, estando defasado em relação ao aluguel de outras lojas do ramo. Por fim, apresentou contraproposta no valor de R$ 93.346,95 (noventa e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Deferida a produção de prova pericial (ID 52321182), foi apresentado o laudo acostado aos autos sob o ID. 27475181, no qual o valor do aluguel mensal do imóvel foi avaliado em R$ 83.674,00 (oitenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais). Após a impugnação ofertada pela autora (ID 27475190) e a apresentação de parecer divergente elaborado por Assistente Técnico (ID. 27475191), sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para renovar o contrato de locação celebrado entre as partes, pelo período de 60 (sessenta) meses, a partir de 25/08/2019 (data que veio a ser alterada em sede de embargos de declaração para 25/09/2016), e para reajustar o valor do aluguel mensal para o importe de R$ 83.674,00 (oitenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais), a partir da data da renovação. Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível (ID. 27475260), alegando que, a despeito das disposições contidas no artigo 58, inciso V, da Lei 8.245/1991, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de lesão decorrente da possibilidade de execução provisória e consequente desembolso das diferenças locatícias entre os valores pagos e o arbitrado em sentença. Quanto ao mérito do recurso, sustenta que o aluguel mínimo mensal fixado para o novo quinquênio fundamentou-se em prova pericial incompleta, já que realizada a partir de informações disponibilizadas unilateralmente pelo locador em planilha, sem a conferência dos dados a partir dos contratos de locação, aditivos e boletos bancários das lojas utilizadas como paradigmas. Destaca que tal circunstância representa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em decorrência da subjetividade e parcialidade do valor locatício indicado pelo perito judicial. Ao final, a autora/apelante postulou a cassação da r. sentença, para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo origem, para que sejam prestados esclarecimentos ou produzido novo laudo pelo perito judicial. Preparo regularmente recolhido (ID’s. 27475262 e 27475263). Contrarrazões ofertadas sob o ID. 27475268. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo de cognição sumária, considero não evidenciados os requisitos necessários para que seja atribuído efeito suspensivo à Apelação Com efeito, a Lei n. 8.245/1991, em seu artigo 58, inciso V, estabelece que, em se tratando de ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo” O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se estaria configurado error in procedendo, por não ter sido determinada a manifestação do perito judicial a respeito de pretensas inconsistências e dubiedades no laudo apresentado. A apelante afirma que o laudo padece de erros técnicos, relacionados aos elementos comparativos, à planilha de homogeneização, à loja avaliada e ao fator determinante de localização. Assevera que a perícia deixou de atender ao disposto nas normas técnicas para avaliação imobiliária e destaca que o aluguel apurado não reflete o valor de mercado do imóvel. Por fim, aduz que a falta de disponibilização dos contratos, boletos e comprovantes e pagamento das lojas paradigmas, prejudicou a veracidade e imparcialidade do laudo pericial produzido. De acordo com a inteligência dos artigos 370 e 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia pressupõe que o juiz, como destinatário final da prova, identifique lacuna no trabalho pericial, que possa comprometer a formação do seu convencimento sobre fatos relevantes e controvertidos da demanda. Percebe-se, dessa forma, que a realização de nova perícia está adstrita à precariedade técnica do laudo pericial, sob a ótica do magistrado, e não se justifica a repetição da prova ou a prestação de sucessivos esclarecimentos, ante o inconformismo da parte quanto às conclusões do expert. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 804.303/MA, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2020) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. A decisão de determinar a realização de nova prova está dentro da esfera da liberdade jurisdicional do juiz, na ponderação de elementos fáticos necessários e formação da livre convicção. O destinatário da prova poderá determiná-la, nos termos do disposto no art. 437 do Código de Processo Civil, sempre que a matéria não estiver suficientemente esclarecida. (AgRg no Ag em REsp 378.897/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06/11/2014). Em um exame, ainda sumário, dos argumentos vertidos pela apelante, observo que o laudo pericial produzido se mostrou suficiente para o esclarecimento das questões debatidas na demanda, porquanto elaborado com rigor técnico e com a descrição minuciosa do imóvel locado, esclarecendo o método adotado na avaliação, com detalhes dos aspectos ponderados para a apuração do aluguel. Cumpre ressaltar que o perito prestou, em consonância com o artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil, esclarecimentos detalhados sobre os pontos do laudo pericial que foram objeto de questionamento pela autora/apelante e também sobre o parecer divergente apresentado pelo assistente técnico (ID’s. 27475198 e 27475225). Quanto à alegada falta de juntada dos documentos comprobatórios das informações presentes na planilha apresentada pelas rés/apeladas, é preciso pontuar que o d. Magistrado sentenciante indicou expressamente na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (CPC, art. 479). Por fim, no que diz respeito à consideração dos efeitos da pandemia no valor de renovação da locação, como bem apontado no laudo pericial, não há evidência de redução dos alugueis e imóveis em função da crise sanitária, verificando-se, na verdade, um aquecimento do mercado, ante as sucessivas decisões do COPOM com vistas à redução da taxa de juros SELIC (ID. 27475198, p. 8). Dessa forma, não se encontra caracterizada a relevância da fundamentação apresentada pela autora/apelante, nem o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento dos efeitos da r. sentença recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇAO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 às 15:38:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora